Tribunal: TJMT
Processo: 0019905-12.2017.8.11.0002
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019905-12.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 01.536.085/0006-02 (AGRAVANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PROSENA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.006.477/0001-47 (AGRAVANTE), VANIO MALDI - CPF: 033.547.921-91 (AGRAVANTE), RAPHAEL CORREA MALDI - CPF: 574.124.721-00 (AGRAVANTE), VANILDO MALDI - CPF: 155.030.977-34 (AGRAVANTE), JORGE CARRILHO DE CASTRO - CPF: 014.295.151-04 (AGRAVANTE), O ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PROSENA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.006.477/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIO MALDI - CPF: 033.547.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL CORREA MALDI - CPF: 574.124.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDO MALDI - CPF: 155.030.977-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE CARRILHO DE CASTRO - CPF: 014.295.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8o, DO CPC E TEMA 1.265/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar apelação em embargos à execução fiscal, fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, diante da exclusão de sócios do polo passivo da execução, sem, contudo, extinguir a execução em relação à pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de exclusão de corresponsável por ilegitimidade passiva, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade ou se devem observar os percentuais vinculados ao suposto proveito econômico da parte.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento dos REsps no 2.097.166 e 2.109.815 (Tema 1265), fixou tese vinculante de que a exclusão de sócio do polo passivo, por exceção de pré-executividade, não enseja benefício econômico mensurável, devendo os honorários ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

4. A exclusão do corresponsável não implica redução ou extinção do crédito tributário, mas mero reconhecimento de ilegitimidade passiva, razão pela qual o critério percentual sobre o valor da execução mostra-se inadequado.

5. A decisão agravada observou a jurisprudência consolidada, aplicando corretamente a regra do arbitramento equitativo, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"

1. A exclusão de sócio do polo passivo em execução fiscal não gera benefício econômico mensurável, devendo a verba honorária ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2. O arbitramento equitativo de honorários assegura proporcionalidade e uniformidade, em consonância com a tese firmada no Tema 1265/STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Pneulândia Comercial LTDA. contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 304380368), que negou provimento recurso de apelação manejado contra sentença proferida no bojo dos embargos à execução no 0019905-12.2017.8.11.0002, que havia reconhecido a ilegitimidade passiva dos sócios incluídos indevidamente na Certidão de Dívida Ativa (CDA), mas manteve a execução fiscal em face da pessoa jurídica agravante. A decisão monocrática ora agravada limitou-se a rever a forma de fixação dos honorários fixados em favor dos patronos dos embargantes, por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8o, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a referida decisão violou a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, ao optar pela fixação da verba honorária por equidade. Alega que o proveito econômico obtido pelos sócios é mensurável, pois corresponde ao valor líquido da CDA cuja exigência foi afastada com a sua exclusão do polo passivo, e, portanto, incabível a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 315272872), sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade do agravo interno, por ausência de dialeticidade, alegando que a parte agravante se limitou a reiterar os argumentos anteriormente expendidos, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. No mérito, defende que foi correta a fixação dos honorários por equidade.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Pneulândia Comercial LTDA. contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 304380368), que negou provimento recurso de apelação manejado contra sentença proferida no bojo dos embargos à execução no 0019905-12.2017.8.11.0002, que havia reconhecido a ilegitimidade passiva dos sócios incluídos indevidamente na Certidão de Dívida Ativa (CDA), mas manteve a execução fiscal em face da pessoa jurídica agravante. A decisão monocrática ora agravada limitou-se a rever a forma de fixação dos honorários fixados em favor dos patronos dos embargantes, por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8o, do CPC.

A controvérsia instaurada diz respeito à fixação da verba honorária de sucumbência por equidade (art. 85, § 8o, CPC) em hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de coexecutados em ação de execução fiscal.

Inicialmente, afasto a preliminar aventada pela agravada quanto a ausência de dialeticidade recursal.

Da análise da decisão agravada e do recurso manejado, resta claro que a agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão, ainda que apenas de um dos tópicos.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Pois bem.

A tese sustentada pela agravante defende que a exclusão de coexecutado produz um proveito econômico mensurável, cuja base de cálculo seria o valor da dívida divido pelo número de corresponsáveis, sendo inaplicável, neste caso, a fixação de honorários por equidade.

No entanto, o entendimento uniformizado e vinculante foi definitivamente estabelecido pelo Tema Repetitivo 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

"Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

A
ratio decidenti
é clara: não há correlação direta entre a exclusão do polo passivo e o valor da dívida executada, de modo que o benefício auferido pela parte não é liquidável, sendo, portanto, juridicamente inestimável.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1265 STJ. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da sócia Dayane Caroline Sato Ceballos e de demais sócios, excluindo-os do polo passivo da execução fiscal e determinando o levantamento das constrições patrimoniais.

2. A decisão agravada fixou honorários sucumbenciais em favor da parte excipiente com base no art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do mesmo diploma.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, se por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, ou conforme os percentuais previstos nos §§ 2o, 3o e 5o do mesmo artigo, considerando o proveito econômico proporcional à exclusão de corresponsável por ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 2.097.166 e 2.109.815 (Tema Repetitivo 1.265), firmou entendimento de que, nos casos em que a Exceção de Pré-Executividade resulta apenas na exclusão do sócio do polo passivo, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.

5
. A exclusão de corresponsável por ilegitimidade passiva não representa benefício econômico mensurável, pois não extingue o crédito tributário nem reduz o valor exequendo, apenas reconhece situação jurídica preexistente.

6. A fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da execução pode gerar desproporcionalidade e não se justifica quando o provimento jurisdicional não gera enriquecimento imediato ao Excipiente.

7. O arbitramento equitativo da verba honorária atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de alinhar a decisão à jurisprudência consolidada, garantindo segurança jurídica e coerência entre os julgados.

8. Considerando os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, fixa-se os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7. Considerando o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, impõe-se a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido, em parte.

Tese de julgamento: “1. A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição da Exceção de Pré-Executividade.

2. A fixação da verba honorária nessas hipóteses deve ser realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

3. A ausência de benefício patrimonial mensurável decorrente da exclusão do sócio justifica a inaplicabilidade do critério percentual previsto no art. 85, § 3o, do CPC.

4. Reconhecida a procedência do pedido e a exclusão espontânea pelo ente fazendário, os honorários devem ser reduzidos pela metade, conforme art. 90, § 4o, do CPC.”

(N.U 1021087-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

Assim, a tese sustentada pela agravante não encontra respaldo no entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a legislação processual e a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025